Tribunal: TJMT
Processo: 1019454-18.2023.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019454-18.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN RAFAEL DE AZEVEDO - CPF: 014.749.862-77 (APELANTE), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO GONCALVES PASSBERG - CPF: 915.432.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ETILÔMETRO REALIZADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DA PROVA TÉCNICA. CONCENTRAÇÃO ETÍLICA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra sentença condenatória pelo crime de
embriaguez ao volante (art. 306, § 1º,
inc.
I, do CTB), visando à declaração de nulidade da prova técnica, sob alegação de ilicitude do teste de etilômetro
e
cerceamento de defesa
,
e à absolvição
, por insuficiência de provas para a condenação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o teste de alcoolemia realizado com etilômetro supostamente fora do prazo de verificação periódica anual deve ser considerado nulo;

(
ii
) se houve cerceamento de defesa em razão da juntada de documentos técnicos pelo juízo de origem sem prévia intimação da parte;

(
iii
) se há provas suficientes para a manutenção da condenação, ou se deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3.
O etilômetro utilizado na abordagem policial encontrava-se regularmente aprovado em verificação periódica realizada pelo INMETRO,
com validade vigente à época dos fatos (18/6/2023), em conformidade com a Resolução n. 432/2013 do CONTRAN.

4.
A defesa foi oportunamente intimada para se manifestar sobre os documentos técnicos anexados aos autos, não se verificando prejuízo concreto que configure cerceamento de defesa.

5.
O teste de alcoolemia aferiu concentração de 0,71 mg de álcool por litro de ar alveolar, índice que ultrapassa de forma significativa o limite legal e regulamentar de 0,34 mg/L, nos termos do art. 306, § 1º, I, do CTB c/c art. 7º, II, da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN. Trata-se, portanto, de prova técnica objetiva e idônea a atestar a materialidade delitiva em crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a presença de outros sinais clínicos.

6.
D
emonstrada a regularidade do teste de alcoolemia, a concentração etílica significativamente superior ao parâmetro normativo, bem como a harmonia entre a prova técnica e os depoimentos colhidos
,
ainda que sem riqueza de detalhes, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, afastando-se, por consequência, a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. É válida a prova técnica do teste de alcoolemia realizada com etilômetro regularmente verificado, com certificado vigente à época dos fatos, conforme exigido pela Resolução n. 432/2013 do CONTRAN.

2. A ausência de prejuízo concreto afasta a alegação de cerceamento de defesa quanto à juntada de documentos técnicos submetidos ao contraditório.

3. A concentração etílica aferida acima do limite legal por meio de etilômetro regular constitui prova suficiente para a configuração do delito previsto no art. 306 do CTB, dispensando outros elementos clínicos e inviabilizando absolvição por insuficiência de provas.
”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1º, I; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 2.128.535/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/08/2024; TJMT, N.U 1021457-19.2022.8.11.0002, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 10/6/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019454-18.2023.8.11.0015

APELANTE: ALAN RAFAEL DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
pelação

interposta por
ALAN RAFAEL DE AZEVEDO

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

4ª
Vara

Criminal

da Comarca de
S
inop
que
,
n
os autos da

A
ção
P
enal

n.
1019454-18.2023.8.11.0015
,
o

condenou

por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool

(
art. 3
06, § 1º, inc. I, d
o CTB
)
à
pena de
“
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção

[em regime semiaberto]
; suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa
”
, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direito
(id.
318918913
).

A defesa do
apelante
argui
a

nulidade
e ilicitude
da prova técnica (teste de etilômetro)
e
cerceamento de defesa. No mérito,
sustenta

insuficiência de
provas
para a condenação
,
invocando
o princípio
in dubio pro reo
.

Requer o
provimento para
reconhecer
a nulidade processual, com desentranhamento das provas reputadas ilícitas e a consequente absolvição
. Em pedido subsidiário, a absolvição por insuficiência probatória (id.
335730853
)
.

Em contrarrazões, a

4ª
Promotoria de Justiça
Criminal
de
S
inop
pugna pelo desprovimento (id
.

339961392
).

Nessa instância superior,

a Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer

pelo des
provimento
,
na lavra do Ilustre Procurador
a

Dr
a
.
Fânia
Amorim

(
id
.

340561381
).

Em despacho, o i. Des. Marcos Machado decl
arou impedimento ao verificar que a sentença objurgada foi proferida pelo Juiz Mário Augusto Machado, seu irmão (id.
343055370
).

É, em síntese, o
R
elat
ório
.

V O T O (PRELIMINAR
ES
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Passo

à análise das matérias preliminares.

O apelante suscita
a
nulidade

e
ilicitude

da prova técnica (teste de etilômetro)
,

ao argumento de que, na data em que foi submetido ao exame de alcoolemia
(
18/6/2023)
, o aparelho utilizado encontrava-se fora do prazo de verificação exigido pela Resolução n. 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN)
, razão pela qual a prova pericial seria inválida e imprestável para a comprovação da materialidade da conduta prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Argui, ainda,
cerceamento de defesa
, sob o fundamento de que
os
documentos relativos à suposta regularidade do equipamento foram juntados aos autos e valorados pelo Juízo de origem, inclusive de ofício, sem prévia intimação da defesa para manifestação, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que, a seu ver, comprometeria o devido processo legal
.

Em síntese, a insurgência defensiva concentra-se na validade do etilômetro e na observância do contraditório e da ampla defesa quanto às consultas públicas que atestariam a regularidade do aparelho.

Sobre as teses, o
juízo de primeiro grau
as
rejeitou
nest
es termos:

“
Com relação à aventada nulidade absoluta por cerceamento de defesa, arguida nas alegações finais defensivas, aduz o patrono que os “
printscreens
” colacionados na manifestação ministerial de 07.5.2024 (ID. 154779034), e extratos de consulta pública anexos à decisão de 23.8.2024 (ID. 166574186), não foram submetidos ao contraditório, pois não oportunizada manifestação da defesa a respeito.

Todavia, melhor razão não assiste à defesa.

Explica-se: Na resposta à acusação, o acusado arguiu, preliminarmente, a irregularidade do aparelho de etilômetro utilizado na data dos fatos para aferir a concentração de miligramas de álcool por litro de ar alveolar do acusado, pois não submetido à verificação periódica para o período.
Para corroborar os argumentos, colacionou “
printscreens
” de consulta pública ao portal de Serviços do INMETRO, para o aparelho de Número Inmetro 11490136, e número de série 091994 e preenchendo o campo de pesquisa “data de validade” com “15.02.2025”
.

Com esses critérios de pesquisa, o histórico de verificações do aparelho indicou a provação do aparelho etilômetro em verificações periódicas realizadas em 02.6.2020 (com validade até 02.6.2021), reparo realizado em 15.02.2024 e nova aprovação em verificação periódica realizada aos 16.02.2024 (com validade até 15.02.2025).

Por sua vez, o autor da ação penal pública também colacionou na manifestação exarada em 07.5.2024 (ID. 154779034), “
printscreens
” de consulta pública ao portal de Serviços do INMETRO, a respeito do aparelho de etilômetro utilizado na abordagem policial para realização do teste de alcoolemia, porém preenchendo o campo de pesquisa “data de validade” com “14.12.2023”.

Com esses critérios, o histórico de verificações do aparelho indicou também a provação do aparelho etilômetro em verificação periódica realizada em 14.12.2022, com validade até 14.12.2023.

Em derradeira consulta pública ao Portal de Serviços do INMETRO, inferiu-se que, à época dos fatos (18.6.2023), o etilômetro marca
Intoximeters
, modelo
Alco
-Sensor IV, número de série 091994, Número INMETRO 11490136, estava aprovado na verificação anual, realizada em 14.12.2022, com validade até 14.12.2023, conforme Certificado de Verificação nº 19078/INMETRO
, razão pela qual, na decisão proferida em 23.8.2024 (ID. 166574186), foram rejeitadas as preliminares da resposta à acusação. Os extratos da consulta pública foram devidamente anexados à decisão (
ID’s
. 166575967 e 166575968).

Ambas as partes foram devidamente intimadas em 30.3.2025 [ID. 189134046], a respeito da decisão de ID. 166574186 e, por conseguinte, dos respectivos anexos.

Deveras, constata-se que foi oportunizado à defesa se manifestar a respeito dos impugnados documentos, desde quando devidamente intimada em 30.3.2025 (ID. 189134046) até o encerramento da instrução processual e, após, em sede de alegações finais.

Portanto,
tratam-se
de extratos de consulta pública, ao Portal de Serviços do INMETRO, devidamente submetidos ao crivo do contraditório e ampla-defesa, inexistindo, consequentemente, qualquer prejuízo para a acusação ou a defesa.

Por conseguinte, à míngua de prejuízo às partes, não há que se falar em nulidade, conforme disposto no artigo 563 do CPP, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada e passo ao julgamento do mérito da demanda.
” (id.
318918913
)

Em contexto,
a controvérsia reside no ponto de que,
e
nquanto a defesa realizou consulta
pública

no portal do INMETRO
considerando a data de validade 15.2.2025, o Ministério Público procedeu à pesquisa utilizando como parâmetro a data 14.12.2023,
o que revelou histórico distinto de verificações periódicas
.

Com efeito
,
diferentemente do que sustenta o apelante, à época da realização do teste de alcoolemia
(18/6/2023),
o equipamento encontrava-se

regularmente aprovado,
conforme certificado de verificação colacionado no id.
318918877
:

Nesse quadro
, não prospera a alegação de invalidade da prova pericial por expiração do prazo de aferição do etilômetro, uma vez que restou demonstrado que, à época dos fatos (18/6/2023) o equipamento encontrava-se regularmente aprovado em verificação periódica anual pelo INMETRO, com validade vigente, em estrita observância às exigências da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN.

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal em caso análogo:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
TESTE DE ETILÔMETRO. VERIFICAÇÃO METROLÓGICA VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
.
[...].
RECURSO DESPROVIDO.
[...].
1. A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO, enquanto a calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público (
AgRg
no REsp n. 2.128.535/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/08/2024,
DJe
de 13/08/2024).

2. A validade do teste de etilômetro é atestada pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO
, constando no extrato da prova técnica que a última
verificação foi realizada em 09/12/2021, com validade até 09/12/2022, sendo o teste aplicado em 25/02/2022.
[...].
” (
N.U 1021457-19.2022.8.11.0002,
Relator: Des.
L
í
dio Modesto
d
a Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 10/6/2025
)
.

Inexistente, portanto, irregularidade na aferição do aparelho ou vício apto a macular a prova técnica produzida, afasta-se a tese defensiva de
nulidade e
imprestabilidade do teste de alcoolemia para a comprovação da materialidade do delito.

Por sua vez,
o cerceamento de defesa pressupõe
a demonstração concreta de prejuízo à parte,
sendo
necessário que a defesa
demon
stre, de forma objetiva e fundamentada, de que maneira
o
contraditório e ampla defesa
foram comprometidos
.

Na hipótese,

ao apresentar
resposta à acusação,
a própria defesa
suscitou a invalidade do etilômetro utilizado na abordagem (id. 318918865), tese que, posteriormente, foi enfrentada e contraposta pelo órgão ministerial (id. 318918870)
.

Diante da controvérsia instaurada, o Juízo de origem,
em decisão saneadora,
valendo-se de consulta pública ao Portal do INMETRO, apenas procedeu à verificação objetiva da regularidade do equipamento, constatando sua validade à época dos fatos e, com base nisso, rejeitou a preliminar defensiva e indeferiu o pedido de rejeição da denúncia e de absolvição sumária (id. 318918877).

Nesse cenário, longe de se identificar supressão de faculdades defensivas, verifica-se atuação jurisdicional orientada à elucidação de questão técnica suscitada pela própria defesa, com posterior disponibilização dos elementos aos autos, o que afasta, de forma inequívoca, qualquer alegação de cerceamento de defesa
.

Ante o exposto,
PRELIMINARES REJEITADAS
.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

P
asso ao enfrentamento do mérito de reexame
.

O réu foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 18 de junho de 2023, por volta das 05h24, em via pública, na avenida Curitiba, nº 532, bairro Vila Verde, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado ALAN RAFAEL DE AZEVEDO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, ocorria uma blitz policial integrada, quando houve a abordagem do denunciado ALAN RAFAEL, que conduzia um veículo Saveiro, placa NPE7E73.

Segundo consta, o denunciado ALAN RAFAEL fora submetido ao exame de alcoolemia, que apresentou teor alcoólico

de 0,71 mg/L (setenta e um decigramas de álcool por litro de

alveolar - teste nº 00237), confirmando-se sua embriaguez. (ID:

124794763 - Pág. 5).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual

denuncia ALAN RAFAEL DE AZEVEDO como incurso no artigo 306, §

1º, inciso I, da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro
, [...].”
(id.

318918853
)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurgeoapelante, o qual pleiteia a absolvição
insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Sem
razão
, contudo.

O apelante foi preso em flagrante no dia
18
/
6
/202
3
.

Acerca

d
a
detenção
,
o Policia
l
Militar
Altaídes
Cardoso Gama e
o Policial Civil

Fabrício Gonçalves
Passberg
,
na
delegacia
,
relataram
terem participad
o
de

blitz policial, “O
peração Lei Seca
”
,
realizada no dia 18/6/2023, na Av
enida
Curitiba,
Bairro:
Vila Verde,
em Sinop, quando,
por volta das 05h24min, abordaram

o
automóvel
VW Saveiro, placa NPE7E73, conduzido pelo
apelante
, o qual não possuía habilitação para dirigir
(id.
318917379
e id.
318917380
).

Durante a abordagem, o apelante foi convidado a
se submeter ao exame de alcoolemia por meio de etilômetro,
ao que

anuiu
,

sendo
constatado o resultado de 0,71 mg de álcool por litro de ar alveolar, conforme teste n.º 03028
(id.
318917377
).

Em juízo, o Policial Militar
Altaídes
Cardoso Gama consignou não se recordar especificamente dos fatos, ao passo que o Policial Civil Fabrício Gonçalves
Passberg
esclareceu que, embora não estivesse atuando diretamente “na pista”, permanecia na delegacia realizando a lavratura dos boletins de ocorrência, por se tratar de operação integrada. Ainda assim, ambos confirmaram, de forma geral, a dinâmica da ação policial descrita nos autos
(
r
elatório de
m
ídias
-
id.
318918910
).

O
apelante
, na
s
fase
s
policial e judicial, permaneceu em silêncio (id.
318917382
e
- relatório de mídias - id.
318918910
)
.

Esse
conjunto
fático-probatório autoriza a manutenção da sentença
condenatória
.

Isso porque
a

condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool pode ser constatada por meio de teste de alcoolemia quando verificada concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, sendo considerado, para fins de tipicidade penal, o limite máximo regulamentar de 0,34 mg/L, nos termos do art. 306, § 1º, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 7º, inc. II, da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN
.

N
o caso
,
a
materialidade está
devidamente comprovada pelo
teste de etilômetro
, que
aferiu
concentração de 0,71 mg de álcool por litro de ar alveolar
, índice
significativamente
superior ao patamar legal
e regulamentar
previsto
(de 0,34 mg/L), o que
evidencia
, de forma objetiva,
a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 306 do C
TB
, inexistindo dúvida razoável apta a infirmar o decreto condenatório.

Registro que, com remissão ao tópico que rejeitou a tese preliminar,
o teste de alcoolemia é prova técnica suficiente para configurar a conduta de embriaguez ao volante
(STJ,
HC n. 258.757/MT,
R
elator
:
Min
.

Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016
).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto d
este
e.
Tribunal
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
[...]
. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
SUFICIÊNCIA DO TESTE ETÍLICO PARA A MATERIALIDADE
.
[...].
RECURSO DESPROVIDO.
[...]. 3.
O resultado do teste de alcoolemia excede o limite legal, configurando,
por si só
, a infração penal prevista no art. 306 do CTB, conforme admite o art. 3º da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN,
sendo desnecessária a presença de sinais clínicos
.

4. A alegação de cerceamento de defesa pelo não oferecimento de contraprova se mostra infundada, pois o apelante assinou o extrato do teste, evidenciando ciência do resultado.

5. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo dispensável a demonstração de risco concreto.
[...].
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
[...].
2.
A concentração etílica aferida acima do limite legal, por meio de etilômetro regular, configura o delito do art. 306, do CTB, independentemente de outros meios de prova
.
[...].
” (
N.U 1021457-19.2022.8.11.0002,
Relator: Des.

L
í
dio Modesto
d
a Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 10/6/2025
)
.

Nesse cenário,
demonstrada
a regularidade do teste de alcoolemia, a concentração etílica significativamente superior ao limite legal e regulamentar, bem como a harmonia entre a prova técnica e os depoimentos colhidos, ainda que sem lembrança pormenorizada dos fatos, mostra
-se
inviável o acolhimento d
a pretensão
absolutóri
a
fundad
a
no art. 386, inc. VII, do C
PP
.

Por identidade de razões, inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório
se revela
coeso e seguro para a formação do juízo condenatório, inexistindo dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitivas.

A
nte o exposto
,

conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito
,

RECURSO

DES
PROVIDO
,
em
con
so
nância
a
o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026